Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. TRANSPOSIÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AUMENTO DE 2/3 DA PENA. TENTATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes.
2. É cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.
4. Apelações criminais conhecidas e não providas.